Tribunal: TJMT
Processo: 1005114-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005114-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE ALBERTO ARCASA - CPF: 022.472.921-78 (ADVOGADO), MANOEL EVERTON GOMES DE OLIVEIRA DELGADO - CPF: 008.203.281-54 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO INTEGRAL DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. QUINQUÍDIO LEGAL. TEMA 722 STJ. CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO DEVEDOR. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo garantido por alienação fiduciária.

2. Alegação de onerosidade excessiva para purgar a mora, essencialidade do bem para exercício profissional e aplicação da Lei do Superendividamento, pleiteando a manutenção da posse do bem e condições mais brandas para a purgação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível relativizar a exigência legal de pagamento integral da dívida para fins de purgação da mora em contrato de alienação fiduciária, em razão da alegada condição financeira do devedor e da essencialidade do bem.

III. Razões de decidir

3. O STJ, no julgamento do Tema 722 dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, nos contratos firmados sob a égide da Lei no 10.931/2004, a purgação exige o pagamento do montante integral da dívida, com encargos moratórios.

4. A mera alegação de condição econômica desfavorável e de superendividamento não afasta a aplicação da norma legal, nem autoriza a modificação judicial da forma de purgação.

IV.
Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A purgação da mora em contrato de alienação fiduciária exige o pagamento integral da dívida, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969. 2. A condição financeira do devedor ou a alegação de superendividamento não afastam a exigência legal.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 2o; Lei no 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.418.593/SP (Tema 722), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 22.10.2014; TJMT, AgInt no AI 1000912-60.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara Cível, j. 13.03.2024; TJMT, AI 1012804-97.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara Cível, j. 09.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Manoel Everton Gomes de Oliveira Delgado contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de busca e apreensão no 1002888-42.2025.8.11.0041, ajuizada pelo Banco Volkswagen S.A., que deferiu liminarmente a medida de busca e apreensão do veículo marca VW, modelo POLO TRACK MA (Nacional) placa SPF1A60, garantido por alienação fiduciária.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada impôs condições excessivamente onerosas para a purgação da mora, ao exigir o pagamento das parcelas vencidas acrescidas de juros, correção monetária e custas processuais, sem levar em conta sua atual condição financeira e a boa-fé demonstrada ao longo da relação contratual. Alega ainda a essencialidade do bem para o desempenho de sua atividade como policial militar, invocando, inclusive, a incidência da Lei do Superendividamento e princípios constitucionais e contratuais.

Requer, assim, a reforma da decisão para assegurar a
“manutenção da posse do veículo objeto do contrato, possibilitando a purgação da mora em condições que respeitem sua capacidade financeira e afastando encargos abusivos.”

Recebido o recurso, foi indeferida a liminar recursal (id. 270137354).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (id. 275867361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia instaurada nos autos cinge-se à possibilidade de reforma da decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com garantia por alienação fiduciária, diante da alegada onerosidade excessiva na purgação da mora, da boa-fé do agravante, da essencialidade do bem e da situação de superendividamento.

A legislação de regência, especificamente o artigo 3o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, dispõe que o devedor fiduciante poderá, no prazo de cinco dias após o cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida para reaver o bem. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 722 dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, nos contratos firmados sob a égide da Lei n. 10.931/2004, é indispensável o pagamento do montante integral da dívida — incluídas parcelas vencidas e vincendas, com os encargos moratórios — para configuração da purgação da mora e afastamento da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, no prazo legal.

Na hipótese, o agravante não efetuou o pagamento da totalidade da dívida, limitando-se a discutir a possibilidade de purgação com base em critérios subjetivos, como sua capacidade econômica. No entanto, não há margem, em sede de cognição sumária, para relativização da regra legal expressa e da orientação consolidada da Corte Superior.

Nesse sentido, também é uniforme o entendimento desta eg. Câmara:

“Tendo em conta a ausência de provas da alegada transação, para purgação da mora, deve a devedora efetuar o pagamento integral da dívida (parcelas vencidas e vincendas), sob pena de consolidação da propriedade do bem em favor do Banco credor.”

(N.U 1000912-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)

“Nas Ações de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente, o prazo de 5 dias para consolidação da propriedade e posse do bem no patrimônio do credor tem início com a citação, ocasião na qual é possibilitada ao devedor a apresentação de defesa e o
pagamento
da
integralidade
da
dívida
(art. 3o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei 911/69).
(N.U 1012804-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

A alegação de essencialidade do veículo tampouco se sustenta. Não se demonstrou nos autos a imprescindibilidade do bem para o exercício das atividades profissionais do agravante (policial militar), tampouco sua insubstituibilidade por outros meios de transporte. A mera menção à sua utilização cotidiana não é, por si só, suficiente para afastar os efeitos do inadimplemento contratual.

Consigno, por oportuno, que no que se refere à suposta situação de superendividamento, embora se reconheça a relevância do tema e a necessidade de tutela jurisdicional adequada, tais elementos não possuem força suficiente para afastar a aplicação das disposições contratuais e legais validamente pactuadas entre as partes, conforme já assinalado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

O ordenamento jurídico brasileiro dispõe de regramento próprio para a proteção do consumidor superendividado, notadamente por meio da Lei n. 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para incluir os artigos 104-A a 104-C, estabelecendo mecanismos específicos de prevenção e tratamento dessa condição, cabendo ao devedor valer-se dos instrumentos processuais adequados para tanto.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e mantenho inalterada a decisão que deferiu a liminar de busca de apreensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025